Tribunal: STF
Processo: MS 38675
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Ao pretender discutir os marcos interruptivos da prescrição, sem colacionar aos autos provas hábeis a considerá-lo uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita.



    2. In casu, aplicando-se integralmente a regulamentação da Lei nº 9.873/1999 e a orientação jurisprudencial do Plenário desse Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, observa-se que as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União, em relação aos atos praticados pelo impetrante, não se encontram fulminadas pelo decurso do tempo.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.